Tribunal: STF
Processo: CJ 6070
Classe: CJ
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1977-09-08
Data de publicação: 1977-09-08

Ementa:
CONFLITO DE JURISDIÇÃO. ADULTERAÇÃO PELO SEU TITULAR, DE
CERTIFICADO DE RESERVISTA PARA A OBTENÇÃO, COM NOME FALSO, DE
TÍTULO DE ELEITOR, CARTEIRA DE TRABALHO E CARTEIRA DE DE MOTORISTA.
INEXISTÊNCIA DE CRIME MILITAR. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ELEITORAL, PELA
APLICAÇÃO PELA APLICAÇÃO COMBINADA DOS ART. 76, III, 79, CAPUT, E
78, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
           CONFLITO CONHECIDO, SENDO DECLARADA A COMPETÊNCIA DA
JUSTIÇA ELEITORAL.